Tribunal: TJDFT
Processo: 0740058-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR E INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente por suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência, deferidas em processo de violência doméstica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) legalidade da prisão preventiva decretada com base no descumprimento de medidas protetivas; (ii) possibilidade de trancamento da ação penal por ausência de justa causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A prisão preventiva encontra respaldo nos artigos 312 e 313, incisos I e III, do CPP, diante da gravidade concreta dos fatos, risco à ordem pública e à integridade da vítima.
2. O descumprimento reiterado das medidas protetivas, por meio de mensagens via PIX e tentativas de contato pessoal, configura periculum libertatis.
3. O alegado consentimento da vítima não afasta a necessidade de proteção judicial, pois o bem jurídico tutelado transcende a esfera individual.
4. As condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
5. O trancamento da ação penal é medida excepcional, não cabível quando há indícios de autoria e materialidade, sendo necessária dilação probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas corpus denegado.
Tese de julgamento: A prisão preventiva por descumprimento de medida protetiva de urgência é legítima quando presentes elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública e à integridade da vítima, sendo inadequadas medidas cautelares diversas da prisão.